Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. alimentos provisórios. descontos compulsórios. contracheque. realidade dos autos. poder familiar. atribuições. exercício. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Impõe-se destacar que não se olvida que, em situações especiais, a jurisprudência admite a fixação de alimentos por meio de descontos compulsórios em contracheque do provedor. Contudo, não é essa a realidade dos autos.
2. Conforme se abstrai da qualificação das próprias agravadas na exordial, bem como das declarações de entrada e saída de moradores do condomínio, a família vive unida, na mesma residência, e não há qualquer evidência, sequer alegação de que o agravante faltaria com suas responsabilidades como pai. Ao contrário, os boletos de cobrança de mensalidade escolar, extratos de plano de saúde, recibo das aulas de natação das menores, indicam ser o recorrente o responsável financeiro por suas filhas em todas as atividades.
3. Uma vez que exerce diretamente as atribuições inerentes ao poder familiar, não há motivo que sustente os descontos compulsórios em seu contracheque.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.